Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717019-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE. NOTA TÉCNICA 01/2019. LEI DISTRITAL 3.320/2004. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença não considerou que as atividades exercidas pela recorrente não demonstraram que se enquadram como atividades permanentes de pronto-socorro e unidades de terapia intensiva. Esclarece que não foi observado o princípio da isonomia, pois, trabalha com recém-nascidos com necessidade de transferência para UTIN/UCIN, via regulação e que ficava aos cuidados da equipe até a disponibilização de vaga. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, para fazer jus ao regime de férias semestrais, é necessário que atenda a determinados requisitos, principalmente no que se refere às atividades desenvolvidas. As atividades desenvolvidas pela recorrente não demonstram como permanentes de pronto socorro e unidades de terapia intensiva, tendo em vista que, eventualmente, podem ser similares, mas, as atividades rotineiras não se enquadram na legislação vigente. Requer a manutenção da sentença. 4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 5. As férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal da área de saúde em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental (art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004) ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12). 6. O rol do artigo 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, verifico que a situação funcional da parte autora é comum a outras tantas da área de saúde, notadamente outros núcleos ou setores que mantêm todos os contatos com as unidades beneficiadas pela norma, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo. 7. É possível extrair da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. A possibilidade de fruição de férias semestrais não está atrelada necessariamente ao cargo que o servidor exerce, mas ao local de exercício de sua atividade que, segundo critérios laborais, ofereça potencial risco à sua incolumidade. 8. A Nota Técnica SEI/GDF 01/2019, esclarece que o servidor fará jus às férias semestrais desde que seja devidamente aferido e comprovado pela chefia imediata, descrevendo e discriminando as atividades desenvolvidas no efetivo exercício da sua carga horária, nas unidades dentro do rol taxativo. 9. A parte recorrente não juntou aos autos comprovação de suas atividades pela Chefia Imediata a ser endereçada ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Brazlândia, conforme os exemplos de demais colegas que podem usufruir de férias semestrais. Ademais, percebe-se pelas fichas de evolução que os pacientes recebem os cuidados iniciais até o surgimento de vagas nas unidades de terapia intensiva. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 5o, caput, da CRFB porquanto sustenta ter completado os requisitos necessários para fazer jus ao regime de férias semestrais, consoante art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004. Por fim, assevera que faz jus aos danos morais decorrentes da violação ao direito pleiteado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (artigo 5o, caput, da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 3.320/2004 e à Nota Técnica SEI/GDF 01/2019, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “a parte recorrente não juntou aos autos comprovação de suas atividades pela Chefia Imediata a ser endereçada ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Brazlândia, conforme os exemplos de demais colegas que podem usufruir de férias semestrais. Ademais, percebe-se pelas fichas de evolução que os pacientes recebem os cuidados iniciais até o surgimento de vagas nas unidades de terapia intensiva”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal